Tribunal: TJDFT
Processo: 0700038-87.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0700038-87.2019.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JESSICA VASCONCELOS RIBEIRO EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte autora, com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, em face de acórdãos assim ementados: “JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. CONCURSO PÚBLICO. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO. ACUIDADE VISUAL. RELAÇÃO DE CONDIÇÕES MÉDICAS INCAPACITANTES PREVISTAS NO EDITAL. 1. Trata-se de Recurso Inominado interposto contra a sentença que confirmou a decisão que antecipou os efeitos da tutela e julgou procedente para declarar ilegal o ato administrativo que eliminou a autora do certame, anulando-o, e determinou a sua participação nas demais fases, inclusive curso de formação. 2. O Anexo II do Edital n.21 relaciona as condições médicas incapacitantes para o ingresso no curso de formação de Praça da Polícia Militar do Distrito Federal, apresentando os índices mínimos e as causas de inabilitação nos exames médicos, especificando no item 4 as condições médicas incapacitantes para olhos e visões, tendo sido a eliminação da candidata embasada no subitem na alínea h, que dispõe: 4 Olhos e visões: (...) h) doenças congênitas que afetem os olhos, AV s/c inferior a 20/100 em cada olho ou até 20/200 em um olho, desde que o outro seja superior ou igual a 20/60, A AV c/c em todos os casos deve ser 20/20 em pelo menos um olho e superior ou igual a 20/40 no outro olho, ID 11756543. 3. Como atos administrativos, os concursos públicos inserem-se naqueles em que há liberdade da Administração para estabelecer seu direcionamento e critérios de julgamento, respeitando-se a igualdade dos candidatos, para a satisfação do interesse público. Somente em hipóteses de evidente ilegalidade, erro material, além de falta de razoabilidade, os critérios de avaliação do concurso público estão sujeitos ao controle jurisdicional. O edital que rege o concurso vincula todos os candidatos. Então, todos eles tiveram de observar a relação de condições médicas incapacitantes previstas no edital, de modo que afastá-las para beneficiar um candidato caracterizaria privilégio incompatível com o princípio da isonomia. 4. Não obstante o motivo da inaptidão na avaliação médica tenha sido sucinto, os laudos médicos colacionados aos autos pela autora corroboram o não preenchimento dos índices mínimos para aprovação. O Laudo médico da rede pública, ID 1176540, fl.04, dispõe: paciente apresenta acuidade visual com melhora de correção de 20/20 em ambos os olhos, defeito refratário passível de correção com cirurgia a laser, caso a espessura corneada permita". O laudo médico do hospital particular, ID 11756540, dispõe: acuidade visual sem correção- olho direito: 20/400 e olho esquerdo: menor que 20/400; Acuidade visual com correção olho direito:20/20 e olho esquerdo 20/20. 5. O laudo que detalha a acuidade visual, sem correção, dispõe que é de 20/400 no olho direito e menor que 20/400 no olho esquerdo, condição, portanto, incapacitante para o ingresso na carreira postulada. Não obstante o defeito refratário seja passível de correção por meio de lentes corretivas ou de cirurgia a laser, não foram preenchidas as condições do edital. 6. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada, para julgar improcedentes os pedidos. Sem custas e sem honorários advocatícios. 7. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.” (Acórdão 1214121, 07000388720198070016, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 7/11/2019, publicado no PJe: 14/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA APÓS ACÓRDÃO. IMPOSSIBILIDADE. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INOCORRENTES. INADMISSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. DESCABE PREQUESTIONAMENTO. 1. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. Todavia, exige-se que o vício seja intrínseco, ou seja, esteja contido nas premissas do próprio julgamento. 2. Suscita a Embargante Incidente de Uniformização de Jurisprudência, alegando divergência na aplicação dos princípios constitucionais da razoabilidade e proporcionalidade quando aplicados aos casos de patologia prevista como condição incapacitante em certame público. Aponta a Embargante omissão e contradição no Acórdão, sob o fundamento de que a forma posta no edital deixa margem à interpretação, que não se mostra correta da forma cumulativa, e que as atribuições do candidato podem ser exercidas. Requer o pré-questionamento dos arts. 5o, LV, art.37, caput, incisos I e II da CF/88. 3. Não se admite o incidente de uniformização de jurisprudência com o objetivo de reformar decisão jurisdicional já proferida, como supedâneo de recurso, em razão do seu caráter preventivo. 4. Foi pontuado no Acórdão que o laudo que detalha a acuidade visual, sem correção, dispõe que é de 20/400 no olho direito e menor que 20/400 no olho esquerdo, condição, portanto, incapacitante para o ingresso na carreira postulada. A embargante, portanto, a pretexto de colmatar o alegado vício, inexistente no acórdão, externa o seu inconformismo com a solução jurídica dada ao caso, almejando, em verdade, o reexame da matéria, o que revela patente inadequação da via recursal eleita. 5. Nos Juizados Especiais, não se mostra viável a oposição de embargos de declaração com a finalidade de prequestionamento, quando inexistente qualquer vício no acórdão embargado. 6. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS e REJEITADOS 7. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.” (Acórdão 1234252, 07000388720198070016, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 5/3/2020, publicado no PJe: 1/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A recorrente sustenta violação aos arts. 5o, caput, incisos II e LXIX, 37, incisos I e II, da Constituição Federal de 1988 por ter o acórdão recorrido infringido os princípios da isonomia, da legalidade, da razoabilidade e da vinculação ao edital. Alega a ausência de previsão na Lei 7.289/84 de acuidade visual como condição médica incapacitante. Requer o “reconhecimento de ilegalidade de sua eliminação na fase médica do certamente para o cargo de praça no Concurso Público de Admissão ao curso de formação de praças da polícia militar do Distrito Federal – CFP/QPPMC.’ Defendeu a existência de repercussão geral. Brevemente relatado, decido. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo dispensado em razão de a recorrente ser beneficiária da gratuidade de justiça que ora defiro diante dos documentos juntados na ID 19941558. Há contrarrazões, pelo que passo à análise dos demais pressupostos recursais. Com relação ao tema objeto do inconformismo, o Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento, em sede repercussão geral, de que a discussão acerca do “preenchimento de requisitos exigidos em edital de concurso para provimento de cargo público” tem natureza infraconstitucional (tema 567). Confira-se: “Ementa: CONCURSO PÚBLICO. Cargo de professor. Habilitação específica para o cargo. Não atendimento. Qualificação superior à exigida por Edital. Questão infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. Recurso extraordinário recusado. Não apresenta repercussão geral o recurso extraordinário que, tendo por objeto a análise de habilitação superior à prevista por Edital, mas inespecífica em relação ao exigido neste, versa sobre matéria infraconstitucional.” (ARE 690113 RG, Relator(a): CEZAR PELUSO, Tribunal Pleno, julgado em 23/08/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-178 DIVULG 10-09-2012 PUBLIC 11-09-2012) O acórdão recorrido explicitou que a recorrente descumpriu o Edital n. 21 que previu no anexo II as condições médicas incapacitantes para o ingresso no curso de formação de Praça da Polícia Militar do Distrito Federal. Portanto, a matéria se subsume ao ARE 690113. É o caso de inadmissibilidade de Recurso Extraordinário com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil. De outro lado, o Supremo Tribunal Federal firmou a tese, em sede de repercussão geral, de que “os critérios adotados por banca examinadora de um concurso não podem ser revistos pelo Poder Judiciário”, exceto para exercer juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame (tema 485). Observe-se: “Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido.” (RE 632853, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-125 DIVULG 26-06-2015 PUBLIC 29-06-2015) No caso em exame, constatou-se que a recorrente não se encaixou nos requisitos previstos no edital acerca da acuidade visual. Logo, ausente qualquer ilegalidade, é o caso de negativa de seguimento do Recurso Extraordinário. Além disso, o acórdão recorrido decidiu questão posta nos autos com fundamento na interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie e em fatos e provas e normas editalícias acostados ao processo. Dessa forma, o exame da alegada ofensa ao texto constitucional envolve a análise do direito ordinário relativo ao tema, o que foge à competência constitucional do STF, bem como encontra óbice nos enunciados 279 e 454 das súmulas do Supremo Tribunal Federal: “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ACUIDADE VISUAL. IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS (SÚMULA 279). OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (AI 590531 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 09/06/2009, DJe-121 DIVULG 30-06-2009 PUBLIC 01-07-2009 EMENT VOL-02367-09 PP-01674) Também faltou à Recorrente a comprovação do prequestionamento dos referidos dispositivos constitucionais, uma vez que o acórdão combatido não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tido por violados (ARE 1009844 AgR, Relator Min. EDSON FACHIN, DJe 20/9/2017), apesar de opostos Embargos Declaratórios. Portanto, a decisão carece do essencial prequestionamento. Incidente, na espécie, óbice da Súmula 282 do STF. Por fim, no que diz respeito à suposta violação ao princípio da legalidade, sua análise encontra óbice no enunciado 636 da súmula do Supremo Tribunal Federal, porquanto incabível recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, “quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”. ANTE O EXPOSTO, nego seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento no art. 1030, inciso I, alínea a, do CPC. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília-DF, 12 de dezembro de 2020. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Presidente da 1a Turma Recursal Juizados Especiais do Distrito Federal